Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
I - A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso.
II - Nos termos do art. 109, IV, CP, a pena de 3 (três) anos de reclusão prescreve no prazo de 8 (oito) anos.
III - Nos termos art. 109, VI, CP, a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção prescreve no prazo de 3 (três) anos.
IV - Se o réu tinha 18 (dezoito) anos de idade na data do fato, beneficia-lhe a menoridade relativa e o prazo para a prescrição da pretensão punitiva é reduzido à metade, conforme o artigo 115 do Código Penal.
V - Transcorrido prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
VI - Transcorrido prazo superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
VII - Recurso prejudicado. Prescrição reconhecida de ofício.